Tribunal: STF
Processo: HC 91519
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO
   PROCESSO. JULGAMENTO SUPERVENIENTE. PEDIDO PEJUDICADO NESSA
   PARTE. NO MAIS, TRATA-SE DE MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO SUPERIOR
   TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NEM AO TRIBUNAL DE ORIGEM. JULGAMENTO PER
   SALTUM. IMPOSSIBILIDADE. IMPETRAÇÃO CONHECIDO EM PARTE, E JULGADA
   PREJUDICADA NA PARTE CONHECIDA.
I - Perde o objeto a impetração
   que questiona a demora de julgamento pela autoridade tida por
   coatora, caso o writ já tenha sido julgado.
II - É vedado o
   conhecimento de matérias não apreciadas pela autoridade impetrada
   ou pelas instâncias inferiores, sob pena de supressão de
   instância.
III - Habeas corpus conhecido em parte e, na parte
   conhecida tido como prejudicado.